Tribunal: TJMT
Processo: 0000638-63.2013.8.11.0012
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000638-63.2013.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CASSIO DE JESUS PEDRA - CPF: 024.251.761-79 (APELANTE), MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO), EDSON MARRA DOS REIS - CPF: 240.227.726-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE PERDAS E DANOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

1. Conforme entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, a prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do autor por prazo superior ao prazo prescricional da ação, quando este deixar de cumprir determinação judicial de dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal.

2. No caso em apreço, considerando que não restou caracterizada inércia da parte autora na perseguição de seu crédito, deve a sentença recorrida ser anulada.

3. Sentença anulada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CASSIO DE JESUS PEDRA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT que, nos autos da “Ação de Indenização de Perdas e Danos” n.o
0000638-63.2013.8.11.0012
, já em fase de cumprimento de sentença, proposta em desfavor de
EDSON MARRA DOS REIS
, nos termos do inciso II do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o feito, com resolução do mérito, declarando a prescrição intercorrente dos créditos exequendos.

Em síntese, o apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença asseverando que “
para que ocorra a prescrição intercorrente, deve o autor permanecer inerte pelo mesmo prazo para a prescrição da ação ou para a execução
”.

Enfatiza que nunca houve inércia de sua parte, alegando que, no caso em apreço, “
houve demora de despacho após cada pedido do exequente, mas nunca inercia do mesmo, que sempre manifestou dentro dos prazos concedidos
”.

Defende que “
não houve ocorrência de prescrição, uma vez que o exequente nunca ficou inerte, manifestando todas as vezes que era intimado, sendo que o feito nunca ficou suspenso por 01 ano, sendo que a demora na realização de atos constritivos ocorreram pela demora regular na marcha processual
”.

Diante do exposto, pugna o autor pelo provimento de seu apelo a fim de anular a sentença recorrida para dar prosseguimento à demanda.

A parte adversa, apesar de devidamente intimada (id. 161885173), não apresentou suas contrarrazões recursais, deixando transcorrer o prazo
in albis
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Indenização de Perdas e Danos” n.o 0000638-63.2013.8.11.0012, já em fase de cumprimento de sentença, nos termos do inciso II do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, declarando a prescrição intercorrente dos créditos exequendos.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o autor e ora apelante, desde 18 de março de 2013, vem perseguindo seu crédito em desfavor do réu que, mesmo citado em 23 de maio de 2013 (id. 161885161), deixou de contestar os fatos apresentados na petição inicial.

Contudo, apesar das manifestações protocoladas nos autos, todas as buscas autorias restaram infrutíferas.

Ato contínuo, diante do exposto, considerando ter ocorrido prescrição intercorrente no caso em epígrafe, o Juízo
a quo
julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no inciso II do artigo 487 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual, irresignado, interpôs o autor recurso de apelação.

Compulsando os autos e analisando detidamente as provas e as peças juntadas, em que pese a sapiência do Juízo
a quo
, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Exara o Juízo
a quo
em sua sentença que consumação da prescrição intercorrente se dá no prazo de 03 (três) anos e, “
tendo transcorrido o prazo de 01 ano desde a intimação da parte exequente a respeito da ausência de bens penhoráveis da executada (17/05/2017), conclui-se que, somando-se o prazo de 01 ano mais o prazo de 03 anos do prazo prescricional, a demanda está prescrita desde 17/05/2021
”.

Contudo, compulsando os autos, verifica-se que o autor peticionou nos autos em 18 de maio de 2017 (id. 161885161 - Pág. 86), pugnando pela realização de pesquisas de bens do réu junto ao sistema RENAJUD, informando ainda novo endereço do do executado.

Ato contínuo, em 26 de março de 2018, informou o autor (id. 161885161 - Pág. 89) que tem conhecimento que o executado possui bens imóveis na cidade de Uberlândia, requerendo seja oficiado o CRI de Uberlândia a fim de informar os bens imóveis existentes em nome do executado, bem como para penhora-los.

Ainda, em 30 de julho de 2018, requereu a suspensão do feito por 60 (sessenta) dias a fim de diligencias na localização de bens de propriedade do executado, passíveis de penhora (id. 161885161 - Pág. 98).

Em 1.o de outubro de 2018, informou o autor que réu é proprietário de uma empresa de revenda de veículos, pugnando seja expedido carta precatória de penhora naquele endereço (id. 161885161 - Pág. 100).

Ademais, houveram petições do autor protocoladas em 08 de fevereiro de 2019 (id. 161885161 - Pág. 103), 15 de agosto de 2019 (id. 161885161 - Pág. 115), 15 de julho de 2020 (id. 161885161 - Pág. 125), 22 de julho de 2020 (id. 161885161 - Pág. 128).

Cumpre asseverar que a última peça do autor, juntada em 22 de julho de 2020, só foi analisada pelo Juízo a quo em 25 de janeiro de 2022 (id. 161885162).

Em 17 de fevereiro de 2022 e 24 de fevereiro de 2023 houveram novas petições da parte autora (ids. 161885165 e 161885169, respectivamente).

Dessa forma, diante do exposto, não há de prevalecer a sentença prolatada em 02 de março de 2023 extinguindo o feito com resolução de mérito por supostamente ter ocorrida a prescrição intercorrente dos créditos exequendos, eis que não houve inércia pelo autor.

A esse propósito, faz-se mister trazer à colação o entendimento deste Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

AÇÃO MONITÓRIA -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
-
INOCORRÊNCIA
-
AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE
-
SENTENÇA CASSADA
- RECURSO PROVIDO.
A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do autor por prazo superior ao prazo prescricional da ação, quando este deixar de cumprir determinação judicial de dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal
. (TJMT - N.U 0007100-46.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 11/03/2023)

Assim, considerando que não restou caracterizada inércia da parte autora na perseguição de seu crédito, deve a sentença ser anulada.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, a fim de anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023